Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-43.2025.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção (art. 1.007, §2o, CPC). Preclusão da matéria. Recurso da autora restrito à majoração do dano moral. Lesão grave consistente em fratura vertebral, com necessidade de uso de colete ortopédico e afastamento das atividades habituais por período prolongado. Dano moral caracterizado. Quantum fixado na origem que se mostra insuficiente diante da gravidade do dano, da idade da vítima e do tempo de convalescença. Majoração da indenização para R$ 25.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Câmara. Juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000475-43.2025.8.26.0266; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3a Vara; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Pessoas

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

Itanhaém

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS. QUEDA DA PASSAGEIRA. FRATURA VERTEBRAL. DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ. REEXAME LIMITADO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Apelações cíveis. Ação indenizatória. Passageira arremessada ao solo em razão de solavanco causado pela transposição de lombada em velocidade incompatível. Sentença de parcial procedência que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS. QUEDA DA PASSAGEIRA. FRATURA VERTEBRAL. DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ. REEXAME LIMITADO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Apelações cíveis. Ação indenizatória. Passageira arremessada ao solo em razão de solavanco causado pela transposição de lombada em velocidade incompatível. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte coletivo e fixou indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré não conhecido, por deserção, diante do recolhimento manifestamente insuficiente do preparo, não regularizado após expressa intimação para complementação (art. 1.007, §2o, CPC). Preclusão da matéria. Recurso da autora restrito à majoração do dano moral. Lesão grave consistente em fratura vertebral, com necessidade de uso de colete ortopédico e afastamento das atividades habituais por período prolongado. Dano moral caracterizado. Quantum fixado na origem que se mostra insuficiente diante da gravidade do dano, da idade da vítima e do tempo de convalescença. Majoração da indenização para R$ 25.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Câmara. Juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido.